Tribunal: STF
Processo: Pet 13315
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência. Negativa de seguimento.'



I. Caso em exame 



1. Petição em que se pretende anular despacho da Presidência desta Corte que determinou a devolução de recurso extraordinário com agravo ao Tribunal de origem, com base na sistemática da repercussão geral.



II. Questão em discussão 



2. Discute-se a possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir 



3. Esta Corte já se pronunciou no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



4. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



IV. Dispositivo 



5.  Petição a que se nega seguimento. 



_______



Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102. 



Jurisprudência citada: Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente); RE 1.468.414 AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente); ARE 1.431.991 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente); e ARE 1.387.266 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente).



    1. Trata-se de ação de querela nullitatis insanabilis, autuada como Petição, em que se pretende anular o despacho da Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência desta Corte, que determinou a devolução do ARE 1.414.267 ao Tribunal de origem, com base na sistemática da repercussão geral.



    2. A requerente alega que “[a] decisão impugnada, ao aplicar o Tema 660 (matéria infraconstitucional) a uma questão constitucional, incorreu em error in procedendo de natureza grave, equivalente à ausência de fundamentação”. Aponta que “não foi intimada da decisão e, com isso, transcorreu o prazo para interposição de agravo interno, impossibilitando a utilização desse recurso para corrigir o erro manifesto”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. A esse respeito, confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    6. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. O despacho impugnado foi publicado em 13.12.2022, no nome da advogada habilitada nos autos do ARE 1.414.267 - a qual também subscreve a presente petição. De todo modo, esta Corte já se pronunciou no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos para aplicação da sistemática da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório, mas apenas mero ato procedimental necessário e antecedente ao pronunciamento de mérito (nesse sentido: RE 1.468.414 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. em 21.02.2024; ARE 1.431.991 AgR, Rel. Min. Rosa Weber -Presidente, Tribunal Pleno, j. em 08.08.2023; e ARE 1.387.266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, j. em 22.08.2022). Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    7. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente